Tribunal: STF
Processo: AR 2192
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE.
1.  Quando não auferível o real proveito econômico obtido pelas partes ou este e o valor de causa forem irrisórios, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por equidade (art. 85, § 8º, do CPC).
2. Embargos de declaração acolhidos. 
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão assim ementada:
    “Direito constitucional e administrativo. Ação rescisória. Revisão geral anual. Decisão alinhada à jurisprudência do STF. 
    1. Ação rescisória ajuizada para desconstituir decisão monocrática do STF que entendeu não ser cabível indenização pela mora do Chefe do Poder Executivo em desencadear o processo de elaboração de lei sobre revisão geral remuneratória (CF/1988, art. 37, X).
    2. A decisão rescindenda não violou o art. 557, § 1º, do CPC/1973. Em verdade, o recurso extraordinário da União foi provido com base no art. 557, § 1º-A, do CPC/1973, uma vez que a jurisprudência desta Corte já havia se firmado em sentido contrário ao acórdão recorrido.
    3. À época da prolação da decisão impugnada, o STF já tinha o entendimento assente de que não há direito à indenização pela mora do Chefe do Poder Executivo em enviar projeto de lei para revisão geral das remunerações de servidores públicos. Precedentes.
    4. Esse entendimento foi reafirmado no recente julgamento do RE nº 565.089, no qual se fixou a seguinte tese de repercussão geral: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”. 
    5. Negativa de seguimento ao pedido.”
    2. Insurge-se a União contra a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Alega a existência de omissão, uma vez que “nas causas, como a presente, em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando for muito baixo o seu valor, o montante a ser fixado a título de honorários advocatícios deve se dar por apreciação equitativa, em atenção ao já referido artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil”. 
    3. Intimada, a parte não apresentou contrarrazões. 
    4.  É o relatório. Decido.
    5. Conheço dos embargos, porque presentes os seus pressupostos.
    6. O Código de Processo Civil de 2015 privilegiou o uso de parâmetros objetivos para a fixação de honorários de sucumbência, trazendo, inclusive, previsões pormenorizadas acerca da base de cálculo e critérios a serem observados pelo julgador, a fim de que haja previsibilidade dos possíveis custos a serem arcados pelas partes para obtenção da tutela jurisdicional e da remuneração dos advogados. Nessa linha, quando não auferível o proveito econômico decorrente da tutela ou o quantum condenatório, sucessivamente, o valor da causa passa a ser a base de cálculo objetivamente prevista (art. 85, § 2º: “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”).
    7. Ocorre que, nas causas cujo proveito econômico é inestimável e o valor da causa irrisório (circunstâncias que normalmente estão atreladas), tais critérios não se mostram fidedignos. Nas ações rescisórias, ademais, esse valor está vinculado ao quantum estipulado na ação principal (condenação, proveito econômico ou valor de causa corrigido).
    8. No caso em exame, o valor de causa da ação originária, com petição inicial datada de 27.01.2004, foi de R$ 1.000 (mil reais), tendo sido naquela rejeitada a alegação de direito da parte a valores relativos a revisão geral anual não realizada pelo ente público. Tal valor de causa foi repetido na inicial da presente rescisória. A quantia, claramente, não forma parâmetro razoável para determinação dos honorários de sucumbência. Tampouco é possível aferir-se o proveito econômico da decisão ora embargada. 
    9. Nessas circunstâncias, a hipótese atrai a incidência do § 8º do art. 85 do CPC, devendo os honorários serem fixados por equidade, com observância dos critérios elencados no § 2º: (“I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”).
    10. No caso, o processo não demandou dilação probatória, tendo sido objeto de apenas uma decisão de mérito.
    11. Do exposto, acolho os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, de modo que o item 14 da decisão embargada passa a ter o seguinte teor:
    “Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao pedido formulado na ação rescisória. Condeno a parte vencida ao pagamento da verba honorária, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC”.
    12. Publique-se.
          Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator